Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-58.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Não ocorrência. Demanda de caráter pessoal, fundada em ação de revisão de contrato. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamar muito superior à taxa média do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Não ocorrência. Demanda de caráter pessoal, fundada em ação de revisão de contrato. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamar muito superior à taxa média do mercado para operação semelhante à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. COMPENSAÇÃO. Pedido de compensação de valores que não comporta acolhimento, uma vez que além de configurar inovação recursal, sustenta o autor o cumprimento integral do contrato, o que não foi impugnado pela requerida em sua contestação. Sentença mantida. Recurso não provido.